Tribunal: STF
Processo: Ext 1196
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-16
Data de publicação: 2011-06-16

Ementa:
EMENTA



    Extradição instrutória e executória. Governo da Espanha. Pedido instruído com os documentos necessários à sua análise. Atendimento aos requisitos da Lei nº 6.815/80 e do Tratado Bilateral. Ausência de interesse do Estado requerente na efetivação da extradição fundada em uma das notas verbais. Prejudicialidade reconhecida. Prosseguimento em relação aos pedidos de extensão formulados pelo Estado requerente no curso do pleito extradicional. Estelionato. Prescrição. Ocorrência parcial, tanto sob a óptica da legislação alienígena quanto sob a óptica da legislação penal brasileira, em relação a parte dos crimes descritos no segundo e no terceiro pedidos de extensão. Falsidade de documento mercantil. Dupla tipicidade. Não ocorrência sob a óptica da legislação penal brasileira. Reexame de fatos subjacentes à investigação e ao julgamento. Impossibilidade. Sistema de contenciosidade limitada. Precedentes. Existência de família constituída no Brasil. Causa não obstativa da extradição, segundo a Súmula nº 421 desta Suprema Corte. Revogação da prisão. Não ocorrência de situação excepcional que justifique a revogação de medida constritiva da liberdade do extraditando. Legitimidade constitucional da prisão cautelar para fins extradicionais. Precedentes. Pedido deferido em parte, assegurando-se ao extraditando a detração do tempo de prisão ao qual ele foi submetido no Brasil (art. 91, inciso II, da Lei nº 6.815/80).



    1. O pedido formulado pelo Governo da Espanha, com base em Tratado de Extradição firmado com o Brasil, atende aos pressupostos necessários ao seu deferimento, nos termos da Lei nº 6.815/80.



    2. Pedido que foi instruído com os documentos necessários à sua análise, trazendo, inclusive, detalhes pormenorizados quanto à indicação concreta sobre o local, a data, a natureza e as circunstâncias dos fatos delituosos. Portanto, em perfeita consonância com a regras dos arts. IX, 1, do Tratado bilateral e 80, caput, da Lei nº 6.815/80.



    3. Os fatos delituosos imputados ao extraditando correspondem, no Brasil, ao crime de estelionato, estabelecido no art. 171 do Código Penal brasileiro, satisfazendo, assim, ao requisito da dupla tipicidade previsto no art. 77, inciso II, da Lei nº 6.815/80.



    4. Não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva - tanto com relação aos textos legais apresentados pelo Estado requerente, quanto com relação à legislação penal brasileira (inciso III do art. 109 do Código Penal) - em relação a parte dos crimes imputados ao extraditando. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e executória em relação a parte dos crimes descritos no segundo e no terceiro pedidos de extensão.



    5. A falta de prova da tipicidade do crime de falsidade de documento mercantil (Código Penal espanhol, arts. 392 e 77) e de sua correspondência, no Brasil, a crime devidamente tipificado no ordenamento pátrio impede o reconhecimento do requisito da dupla tipicidade.



    6. No Brasil, o processo extradicional se pauta pelo princípio da contenciosidade limitada, não competindo a esta Suprema Corte indagar sobre o mérito da pretensão deduzida pelo Estado requerente ou sobre o contexto probatório em que a postulação extradicional se apoia.



    7. A existência de família constituída no Brasil não configura óbice ao deferimento da extradição, conforme preceitua o enunciado da Súmula nº 421 desta Suprema Corte: “não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro”.



    8. Impossibilidade do julgamento do extraditando no Brasil pelo delito praticado no Estado requerente, pois o Estado requerente dispõe de competência jurisdicional para processar e julgar os crimes imputados ao extraditando, eis que os supostos delitos ocorreram dentro do seu território, respeitada, portanto, a regra prevista no art. I do Tratado específico.



    9. A prisão preventiva é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, “destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição” (Ext nº 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 10/9/93), nos termos dos arts. 81 e 84 da Lei nº 6.815/90, não comportando a liberdade provisória ou a prisão domiciliar, salvo em situações excepcionais.



    10. De acordo com o art. 91, inciso II, da Lei nº 6.815/80, o Governo da Espanha deverá assegurar a detração do tempo em que o extraditando tenha permanecido preso no Brasil por força do pedido formulado.



    11. Extradição deferida em parte.